Tribunal: TJMT
Processo: 1030752-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030752-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINI LETICIA E SILVA - CPF: 032.901.191-06 (RECORRENTE), KARINI LETICIA E SILVA - CPF: 032.901.191-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REEMBOLSO NÃO ATENDIDO INTEGRALMENTE
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IIMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 166089906, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia
de
R$ 778,89 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
a título de danos materiais, com juros a partir da citação e, correção monetária pelo INPC, a partir de 08.02.2021.

Ainda, julgou procedente o pleito de indenização por danos morais, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e juros a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como a inocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de
Cuiabá-MT/Natal-RN,
para o dia
23/09/2020 e retorno em 27/09/2020
, no valor total de
R$ 778,89 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos),
para participar de um congresso.

Ocorre que, em virtude da pandemia do COVID-19, houve o cancelamento do voo e do evento, de forma que a autora entrou em contato com a reclamada a fim de solicitar a alteração de suas passagens, sendo que
só foi possível com a passagem de volta
.

Em virtude desse problema, a reclamante afirma que entrou em contato com a empresa reclamada em busca de uma solução e não logrou êxito.

Após, buscou o auxílio do PROCON/MT, oportunidade na qual a empresa reclamada entrou em contato com a autora para celebrar um acordo e disponibilizar um crédito (voucher) com o mesmo valor que havia sido pago nas passagens (R$ 778,89
).

Assevera que, em 07/02/2021, realizou nova compra de passagens de ida e volta (código de pedido 211-ZP1-0-21) utilizando o voucher disponibilizado e pagando mais
R$182,17 (cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos)
de diferença, totalizando o preço da passagem em
R$ 961,06 (novecentos e sessenta e um reais e seis centavos).

Acrescenta que realizou a compra de maneira equivocada, não se atentando às datas e horários dos voos. Dessa forma, a autora solicitou o cancelamento e reembolso das passagens em menos de 24 horas da realização da compra.

Aduz que, apesar da reclamada ter se proposto a realizar o reembolso das passagens, no prazo de 12 (doze) meses, não cumpriu com o pactuado.

Com isso, a reclamante propôs a presente ação, a fim de ser ressarcida, integralmente, dos valores pagos, bem como indenizada por danos morais.

A reclamada se insurge com o valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não merece reparo
.

Isto porque
,
restou

incontroverso

nos autos

as reiteradas tentativas de solicita
çã
o de reembolso junto à reclamada, contudo, sem retorno positivo, conforme documentos anexados no id. 166090782.

Ademais,

v
ê
-se que

a reclamada n
ã
o

logrou
ê
xito em comprovar

a presen
ç
a de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante – artigo 373, inciso II, do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao dano material, a Lei no 14.034/2020, que d
ispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, assevera que “
o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
”.

Assim, c
onsiderando que não há comprovação do reembolso total do valor pago pelas passagens canceladas, mesmo escoado o prazo de 12 (doze) meses previsto no artigo supracitado, sendo que somente foi devolvido o valor de
R$182,17 (cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos),
faz jus a autora à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor

total de R
$ 778,89 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.
Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.
No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000097-68.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO – PANDEMIA COVID-19 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INCLUSÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1021560-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
visto que, após diversas tentativas administrativas, não houve a devolução total dos valores pagos
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023